Tribunal: TJDFT
Processo: 0719483-32.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719483-32.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILVANA FERREIRA AGRAVADO: CLAUDIO FERNANDO DE SOUSA LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por SILVANA FERREIRA, contra decisão proferida nos autos da ação de despejo por inadimplemento de no 0702228-25.2025.8.07.0012, em que contende com CLAUDIO FERNANDO DE SOUSA LIMA. Por meio da decisão agravada, o pedido de gratuidade da justiça foi indeferido (ID 234008694). Confira-se: “1. Recebo em parte a emenda em forma de nova exordial de ID 234015218. 2. Nesse sentido, nos termos do art. 319, II, do CPC, explicite a atividade profissional do requerido no preâmbulo da petição inicial, eis que apenas fez menção à palavra “profissão”. 3. Exclua-se do pedido mediato a menção às obrigações acessórias (item 6), já que dispensou a cobrança de despesas com água e luz. 4. Retifique-se o valor da causa, pois corresponderá a 12 (doze) meses de aluguel (R$700,00 x 12) convencionado (não se confundindo com o valor do débito cobrado) + danos morais. 5. Por fim, recolham-se as custas iniciais para ingresso desta ação, eis que indefiro a gratuidade de justiça. A propósito, saliento que a gratuidade judiciária não pode ser banalizada pela concessão dos benefícios a todos aqueles que apresentarem a Declaração de Hipossuficiência Jurídica. Por certo, o art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição da República serve apenas àqueles que realmente comprovarem a insuficiência de recursos. Ademais, compete ao Judiciário coibir abusos no direito de requerer o benefício da justiça gratuita, como vem constantemente ocorrendo nas demandas judiciais. Saliente-se que compete ao Juízo indeferir a benesse, de forma fundamentada, caso existam elementos para tanto. Até porque, por se tratar juridicamente de taxa judiciária (de natureza tributária), a matéria não fica na livre disponibilidade das partes. No caso concreto, como é proprietária de imóvel destinado à locação, presumivelmente (decorrente dos frutos) tem recursos financeiros para pagar as custas processuais, considerando ainda que a tabela de custas do TJDFT está entre as mais baixas do País e cujo pagamento, por si só, não se revela capaz de abalar suas finanças. Nessa ordem de ideias, ressalto que a parte autora “não comprovou despesas extraordinárias que possam ser consideradas hábeis a comprometer-lhe o sustento e a legitimar o pedido de gratuidade, pois, se comprometeu seus ganhos mensais com gastos incompatíveis com seus rendimentos, como parcelas de empréstimos e financiamentos e outras despesas elevadas, por sua própria escolha, isso não lhe credencia a beneficiar-se da gratuidade de Justiça” (Acórdão 1220966, 07191750620198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 16/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A precariedade econômica da parte autora resta afastada pelos indícios constantes nos autos, observando-se a própria natureza e o objeto da causa. É também significativa a contratação de advogado particular de outro Estado da Federação, com dispensa do auxílio da Defensoria do DF. Bem se vê, portanto, que a parte interessada não trouxe documentos suficientes para comprovar a impossibilidade de arcar com as custas processuais e sucumbência. No caso, em pese à alegada situação financeira difícil, não foi cabalmente demonstrada a total ausência de receitas e patrimônio, suficiente para inviabilizar a assunção dos ônus decorrentes desta demanda, até porque há intensa movimentação bancária de valores na sua conta corrente, tendo ainda se omitido na juntada das faturas de cartão de crédito. Nessas condições, deferir o benefício, que, em última análise, é custeado pelo Estado, equivaleria a carrear à população os ônus que deveriam ser pagos pela requerente, o que não pode ser admitido. Recolham, pois, as custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Prazo derradeiro de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial. Int.” Em seu recurso, a recorrente pede: a) o recebimento do presente recurso nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, de forma a suspender o prosseguimento do processo antes da análise do recurso; b) a intimação do agravado para se manifestar, caso queira; c) a revisão da decisão agravada, a fim de que conceder a gratuidade da justiça pleiteada. Sustenta que a decisão interlocutória vergastada deve ser imediatamente cassada, porquanto a agravante preenche os requisitos ensejadores do direito pleiteado. Alega ter juntado cópias da CTPS, em que consta que percebe pouco mais de um salário-mínimo mensal, bem como o comprovante de seus extratos bancários, no qual existem algumas movimentações e depósitos, porém possui limite no cartão de crédito e o empresta para terceiros comprarem e assim parece que possui movimentações altas, porém não é o que realmente ocorre. Assevera que foi juntado espelhos de contracheque do e-social no qual consta ser a agravante empregada doméstica e percebe pouco mais de um salário, e para se manter possui algumas kitnets para ajudar no sustento de sua casa. Argumenta que, com todo o conteúdo probatório juntado, o juiz mesmo assim negou o pedido de justiça gratuita. Afirma que a contratação de um defensor de outra unidade da federação não é justificativa plausível, tendo em vista que se conhecem e pode estar pleiteando seus direitos ao acesso à justiça, em valores bem menores aos praticados em sua unidade da federação (ID 71909649). A relação processual ainda não foi angularizada na origem. É o relatório. Decido. De início, convém ressaltar que os incisos IV e V do art. 932 do CPC autorizam o Relator, na busca pelo processo célere e racional, decidir o recurso monocraticamente quando a matéria versar sobre casos reiterados. As partes ocupam papel central no ordenamento jurídico, sendo dever do Poder Judiciário observância à garantia da razoável duração do processo (art. 5°, LXXVIII, da CF e art. 4° do CPC) e, em especial, para a efetividade da atividade jurisdicional. Na origem, cuida-se de ação de despejo combinada com tutela de urgência no 0702228-25.2025.8.07.0012, ajuizada pela agravante em desfavor de Claudio Fernando de Sousa Lima. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Ademais, o § 2o do mesmo dispositivo legal, prevê: “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Nesse aspecto, é cediço que “[...] a presunção de veracidade, da declaração de pessoa natural, só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais, entendimento, inclusive, que já era dominante na doutrina e na jurisprudência.” (TJDFT, 7a Turma Cível, 0702694-36.2017.8.07.0000, rela. Des.a Gislene Pinheiro, DJe 04/07/2017). É importante observar, igualmente, que a assistência da requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça (art. 99, § 4o, CPC). Na hipótese, segundo a carteira de identidade da agravante, ela é empregada doméstica e percebe remuneração mensal bruta de R$ 1.900,00 (ID 71909650). A propósito: “1. A alegação de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural goza de presunção de veracidade, nos termos do art. 99, § 3o, do CPC. 2. Embora essa presunção não seja absoluta, admitindo prova em contrário, obviamente, para que seja levada em consideração previamente, é imprescindível que o pretenso beneficiário instrua seu pedido com documentos que possam amparar minimamente a alegada insuficiência financeira, sobretudo com a declaração de pobreza firmada pela própria parte ou com a procuração ao advogado contendo poderes especiais para o compromisso.” (07201748520218070000, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, DJE: 22/2/2022) Ademais, os documentos juntados aos autos demonstram a incapacidade da agravante de arcar com as custas processuais. Dentro desse contexto, estão demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. Nesse sentido, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “1. A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.” (AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe de 23/5/2024) “1. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que a simples declaração de hipossuficiência da pessoa natural, ainda que dotada de presunção iuris tantum, é suficiente ao deferimento do pedido de gratuidade de justiça, quando não ilidida por outros elementos dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.508.030/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, DJe de 22/5/2024) “1. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção, contudo, é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido de justiça gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp n. 2.408.264/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe de 9/11/2023) “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp no 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/04/2014) - g.n. Seguem, ainda, precedentes desta Corte: “2. A mera alegação de insuficiência de recursos traduz presunção relativa acerca da real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, que pode ser ilidida pelo juiz se existirem elementos nos autos que confrontem o suposto estado de hipossuficiência para arcar com os custos próprios de uma ação judicial.” (07468639820238070000, Relator(a): Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 06/06/2024). “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 05/05/2015). Portanto, considerando os elementos presentes nos autos, o agravante faz jus ao benefício pleiteado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, V, do CPC, DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para assegurar a gratuidade de justiça em favor do agravante. Publique-se; intimem-se. Brasília/DF, 20 de maio de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator